Tribunal: TJES
Processo: 5001736-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Revisão
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001736-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHARLENE APPOLONIO COBALCHINI
AGRAVADO: LUIS ALBERTO COBALCHINI
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001736-71.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: C. A. C.

AGRAVADO: L. A. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

C. A. C.
interpôs
agravo de instrumento
em razão da
respeitável
decisão
id 63426, pp. 19-23,
proferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito
da Primeira Vara de
Família de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “
ação de exoneração de alimentos”, r
egistrada sob o n.
0008682-72.2020.8.08.0024
, proposta contra
ela
por
L. A. C.
, que deferiu em parte o pedido de liminar para reduzir o valor dos alimentos para 1 (um) salário mínimo, devidos desde a citação.

Nas razões do recurso (id 634263) alegou a agravante, em síntese, que: 1) deve ser deferida a gratuidade da justiça; 2) não foi levando em “consideração que todo o rendimento do restaurante das partes é administrado e utilizado pelo agravado” (p. 4); 3) “Sequer trouxe o Agravado algo que documentalmente comprovasse a paralisação das atividades do restaurante” (p. 4); 4) “o Agravado também ficou responsável pelo pagamento, por um ano, do condomínio do apartamento onde a Agravante reside, sendo que tal redução da pensão impossibilitará a Agravante de quitar referida despesa, bem como as demais relativas a alimentação, plano de saúde, remédios e outras” (p. 5); 5) “no que toca à alegação de inexistência de necessidade da Agravante de receber os alimentos em virtude de frutos que supostamente vem recebendo de bem de partilha (plantação em propriedade rural), a mesma improcede, pois a propriedade destacada se trata de bem dos genitores da Agravante, cabendo somente a eles auferir lucro com o que plantam e colhem” (p. 5); 6) “
O personagem central do instituto dos alimentos é o Alimentando e seus direitos mais fundamentais não podem ser tolhidos liminarmente” (p. 6)
.

Requereu o provimento do recurso para que seja determinado “ao Julgador a quo a insubsistência da decisão recorrida, revogando-a, a fim de manter a pensão alimentícia destinada à Agravante na forma acordada nos autos da Ação de Alimentos, garantindo assim, a possibilidade de assegurar os legítimos direitos da Agravante, tudo por ser medida de inteira justiça” (id 634263, p. 13).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido (
id 635638, pp. 1-4).

Contrarrazões
no id 694383.

A
douta Procuradoria de Justiça
declinou de se manifestar no recurso (
id 718474, p. 1
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,

12 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao agravo de instrumento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001736-71.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: C. A. C.

AGRAVADO: L. A. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
C. A. C.
em razão da
respeitável
decisão
proferida
nos autos da “
ação de exoneração de alimentos” r
egistrada sob o n.
0008682-72.2020.8.08.0024
, proposta contra
ela
por
L. A. C., que deferiu em parte o pedido de liminar para reduzir o valor dos alimentos para 1 (um) salário mínimo, devidos desde a citação.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) deve ser deferida a gratuidade da justiça; 2) não foi levando em “consideração que todo o rendimento do restaurante das partes é administrado e utilizado pelo agravado” (p. 4); 3) “Sequer trouxe o Agravado algo que documentalmente comprovasse a paralisação das atividades do restaurante” (p. 4); 4) “o Agravado também ficou responsável pelo pagamento, por um ano, do condomínio do apartamento onde a Agravante reside, sendo que tal redução da pensão impossibilitará a Agravante de quitar referida despesa, bem como as demais relativas a alimentação, plano de saúde, remédios e outras” (p. 5); 5) “no que toca à alegação de inexistência de necessidade da Agravante de receber os alimentos em virtude de frutos que supostamente vem recebendo de bem de partilha (plantação em propriedade rural), a mesma improcede, pois a propriedade destacada se trata de bem dos genitores da Agravante, cabendo somente a eles auferir lucro com o que plantam e colhem” (p. 5); 6) “
O personagem central do instituto dos alimentos é o Alimentando e seus direitos mais fundamentais não podem ser tolhidos liminarmente” (p. 6)
.

Requereu o provimento do recurso para que seja determinado “ao Julgador a quo a insubsistência da decisão recorrida, revogando-a, a fim de manter a pensão alimentícia destinada à Agravante na forma acordada nos autos da Ação de Alimentos, garantindo assim, a possibilidade de assegurar os legítimos direitos da Agravante, tudo por ser medida de inteira justiça” (id 634263, p. 13).

O recurso não deve ser provido.

A impugnação do agravado ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante não merece acolhida porque os elementos de provas não infirmam o estado de precariedade econômica afirmado dela. Conforme afirmou a recorrente “O único rendimento atual auferido” por ela “é a pensão alimentícia paga pelo Agravado” (id 634263, p. 2).

A doutrina esclarece que

“em concepção jurídica alimentos podem ser conceituados como tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendido os mais diferentes valores necessários
a
uma vida digna” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2010. p. 668.).

O
art. 1.694, §1º, do Código Civil,
estabelece
que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
e a propósito da matéria
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade” (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23-10-2012, DJe 09-11-2012).

No caso, o
agravado exerce atividade de empresa e, em 17-02-2020, se comprometeu a pagar alimentos no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos, mais o pagamento do condomínio do Edifício Gino, no período de 1 ano (id 634267, p. 14).

O quantum dos alimentos foi acordado em período anterior à pandemia decorrente do Covid-19, valendo mencionar que o art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 14.010, de 10 de junho de 2020, prevê o dia 20 de março de 2020 como termo inicial dos eventos derivados da pandemia.

O documento id 634269 (p. 15), subscrito por contador, demonstra que a empresa Churrascaria Gaúcha Ltda., fonte de renda precípua do agravado, teve faturamento de R$142.496,50 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) no mês de fevereiro de 2020. Já no mês de maio do mesmo ano, após o advento da pandemia, o faturamento daquela sociedade empresária foi reduzido para R$20.364,04 (vinte mil trezentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

Malgrado a agravante sustentado a inalteração das necessidades dela, o cenário probatório delineado demonstra a redução das possibilidades do agravado, o que justifica a decisão recorrida. Demais, o percentual de redução afigura-se adequado tendo em vista que a diminuição do faturamento da sociedade empresária da qual o agravado é, ao que presumo, o sócio administrador, foi substancial.

Por fim, lembro que os alimentos entre ex-cônjuges apresenta caráter temporário. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é transitório, devendo ser assegurado ao beneficiário dos alimentos por tempo hábil para que consiga prover a sua manutenção pelos próprios meios” (REsp 1829295/SC, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em 10-03-2020, DJe 13-03-2020).

Logo,
a respeitável decisão recorrida que reduziu o
valor dos alimentos para 1 (um) salário mínimo por mês
deve ser preservada, por implicar em correta observância do binômio necessidades do credor/possibilidades do devedor.

P
osto isso,
nego provimento
ao
recurso, mas concedo à gravante, no âmbito deste recurso, o benefício da gratuidade de justiça.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001736-71.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: C. A. C.

AGRAVADO: L. A. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.

TUTELA PROVISÓRIA.
MODIFICAÇÃO DO BINÔMINO
POSSIBILIDADES DO DEVEDOR/
NECESSIDADE
S D
A
CREDOR
A
.
COMPROVAÇÃO.

1. - Nos termos do art.
1.699 do Código Civil se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

2. -
No caso, o
agravado comprometeu-se em 17-02-2020 a pagar alimentos à agravada no valor mensal equivalente a 2 (dois) salários mínimos, além dos encargos condominiais devidos por ela, no período de 1 ano.

Mas
o quantum relativo aos alimentos foi acordado em período anterior à pandemia decorrente do Covid-19, em razão da qual os rendimentos do agravado foram reduzidos como consequência da substancial diminuição do faturamento da sociedade empresária da qual ele é sócio (uma churrascaria). Justifica-se, pois, a r
edução do valor da pensão alimentícia

3
. -
Recurso
des
provido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo
de instrumento
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.